Tribunal: STF
Processo: HC 107456
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: Habeas corpus originário. Roubo majorado. Dosimetria da Pena. Réu que possui condenações anteriores e distintas. Reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência. Possibilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso […] somente sendo cabível a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses de equívoco flagrante ou de decisão teratológica” (HC 117.946, Rel. Min. Luiz Fux) 2. O magistrado sentenciante considerou condenações transitadas em julgado, anteriores e distintas, para aumentar a pena-base por maus antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Precedentes. 4. Habeas corpus indeferido.